Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGUROS. CO-CORRETAGEM. CONTRAPRESTAÇÃO. PAGAMENTO. INTERRUPÇÃO. MORTE. SÓCIO DA CO-CORRETORA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIVIDADE DE CORRETAGEM. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. Nos termos do art. 722 do CC/02, pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

2. Se não comprovado que a primeira Autora atuou como co-corretora nos contratos de seguro firmados entre a Ré e a Federação das Associações dos Empregados da EMBRABA (FAEE) e a Associação dos Empregados da Eletronorte (ASEEL), não é devida a respectiva contraprestação.

3. Demonstrada a existência de fato extintivo do direito da primeira Autora (CPC/15, art. 373, II), qual seja, a morte do sócio que prestava serviços diversos em favor dos clientes da Ré, e em nome dela, cessado o vínculo de natureza pessoal, não há falar na continuidade dos referidos pagamentos.

4. Apelações conhecidas e provida a da Ré. Prejudicada a das Autoras.